Tribunal: TJPA
Processo: 0800334-07.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800334-07.2020.8.14.0043

APELANTE: LUCAS BINTECOURT MEDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITIVA E EM JUÍZO.
2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA.
3)
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE 2/3 NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. O MAGISTRADO APLICOU A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), DE FORMA PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO.
4)
DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – EXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORIAL DO ART. 59, DO CP JUSTITIFICADO E PROPORCIONAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
5)
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NA DOSIMETRIA DA PENA, FICANDO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. INCABÍVEL O PLEITO, TENDO EM VISTA QUE O MAGISTRADO APLICOU A ATENUANTE DE FORMA PROPORCIONAL E IDÔNEA.
6)
RECURSO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS BITENCOURT MEDEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença, proferida pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que, dando procedência à Denúncia, condenou como incurso na sanção punitiva do art. 33, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa em regime incialmente semiaberto.

Em suas razões,
a defesa pugnou pela absolvição do acusado, subsidiariamente a desclassificação para o art.28 ou art.33, §3º, ambos da lei drogas, requer também o redimensionamento da pena base no mínimo legal e o afastamento da súmula 231 do STJ para que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal devido a atenuante da menor idade relativa e por ultimo que seja aplicada a fração de 2/3 no reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e provimento do apelo, mediante a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 e a declaração da extinção da punibilidade.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu parcial provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, em 27/09/2020, por volta das 22h30min, em via pública, na orla da Praia Arucará, nessa
urbe
, o denunciado
LUCAS BINTERCOURT MEDEIRO
, foi preso em flagrante delito na posse de 03 (três) trouxas da substância entorpecente conhecida por “OXI” e 02 (duas) trouxas da substância entorpecente conhecida vulgarmente por “MACONHA”, tudo conforme se depreende do
Auto de Apresentação e Apreensão à fl.ID 19966546 – Pág.5, e do Laudo de Constatação Provisório às fls. ID 19966546 – Pág. 6 e 7.

Extrai-se dos autos que, na data, local e horário supramencionados o DENUNCIADO foi preso em flagrante delito, na posse da substância entorpecente ao norte referenciada, após ter sido abordado por policiais militares que se encontravam em ronda ostensiva, sendo que, em revista, foi encontrado na posse da referida quantidade de droga, sendo 03 (três) trouxas da substância entorpecente conhecida por “OXI” e 02 (duas) trouxas da substância entorpecente conhecida vulgarmente por “MACONHA”, conforme relatado pelos policiais.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado LUCAS BINTERCOURT MEDEIRO negou a prática delitiva, alegando que não é traficante e que estava fumando com amigos naquele momento, mas confessou que a droga apreendida é de sua propriedade.

Em suas razões recursais, demandou o apelante pela absolvição do acusado,
não merece razão a defesa
.

Na hipótese sob exame, a
autoria
delitiva restou comprovada pelo depoimento firme e coerente da testemunha e pelo depoimento do réu, haja vista que apesar do réu ter negado a autoria, foi encontrada certa quantidade de droga com o mesmo.

Assim, inexiste qualquer resquício de dúvida quanto a ser o réu autor do crime delineado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Da mesma forma, a
materialidade
delitiva, demonstrada através do Auto de Apresentação e Apreensão à fl. ID 19966546 - Pág. 5, e do Laudo de Constatação Provisória às fls. ID 19966546 – Pág. 6 e 7.

Infere-se do depoimento do policial militar, Márcio Rogério Barbosa do Nascimento que participou da prisão em flagrante do acusado, confirmou em juízo que “estava de serviço nesse dia ali pela orla, perto do arucará, como pe de praxe a gente descer ali na praia para verificar se tem algo irregular (...) quando a guarnição desceu, nós verificamos esse rapaz em atitude suspeita (...) ele estava portando as trouxinhas e quando nós chegamos,

ele se desfez, jogando na areia (...) ele assumiu (...) aquele local ali é frequente as pessoas consumirem e comercializar as substâncias entorpecentes (...)”.

Em seguida, em seu interrogatório, o réu negou a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, afirmando que o material apreendido seria para consumo pessoal, não resta dúvida de que o acusado trazia consigo 03 (três) pedras de substância entorpecentes, conhecida como “óxi” e 02 (duas) trouxas da substância entorpecente conhecida por “maconha”.

Em análise aos depoimentos da testemunha em juízo e do réu, constata-se que não há contradições nos depoimentos quanto ao relato acerca da droga apreendida com o réu, não sendo observada divergência em seus depoimentos quanto ao fato ocorrido.

Ressalta-se que é válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Em análise desse material probatório, externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal do acusado pela prática do delito.

Portanto, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

Em sequência, o ora apelante pugnou a
desclassificação da conduta pelo qual fora condenado, para a descrita no art. 28 ou art.33, §3º, ambos da Lei de Entorpecentes,
não merece a defesa.

Ocorre que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo a testemunha ouvida em juízo, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado
,
foi apreendida em poder do acusado, em certa quantidade que extrapola a posse para consumo próprio, bem como por já estar fracionada de modo propício à comercialização.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...).

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ademais, como bem pontuou o juízo sentenciante em sede da decisão combatida,
“Do cotejo probatório, a conclusão lógica deve ser pela condenação do réu Lucas Bintercourt Medeiros nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que guardava transportava/trazia consigo, de forma ilícita, entorpecente altamente viciante, em desacordo com determinação legal”,
logo não merece prosperar o pleito de desclassificação.

Subsidiariamente, a defesa também pugnou
pela aplicação da fração de dois terços, no reconhecimento do tráfico privilegiado
,
o que não merece razão.

Ocorre que o juízo sentenciante, aplicou a diminuição de 1/6 (um sexto) da pena, em face de reconhecer o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, fundamentando de forma proporcional ao caso concreto.

Na
primeira fase
da dosimetria, a defesa técnica requereu a reforma, com o redimensionamento da pena-base,
não merece acolhimento a defesa
.

Com efeito, da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou em desfavor do réu a vetorial de natureza e quantidade da droga em face a droga apreendida ser suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, considerando a natureza e diversidade da droga apreendida, (maconha e cocaína, laudo definitivo de ID º 25590352) substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, para fixar a pena-base acima do mínimo legal, assim imperiosa a valoração negativa, de forma justificada.

Dessa forma,
havendo circunstância judicial valorada negativamente a apelante,
não há o que se falar em redução da pena base, pois aplicada de forma proporcional, justa e idônea pelo magistrado
, e ainda,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, a defesa requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa, com o devido afastamento da súmula 231 do STJ,
não merece razão.

O juízo sentenciante reconheceu a atenuante, contudo, acertadamente, atenuou a pena em 06 (seis) meses, proporcionalmente restou a reprimenda em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena fixada em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses
de reclusão e multa no valor de 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É
como voto.

Belém, 29/10/2024